Tribunal: CARF
Processo: 16327.720985/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720985/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.974 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO
POR SERVIÇOS PRESTADOS.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda
exclusivamente a integração de capital e trabalho, devendo observar que se
constitui, também, instrumento de incentivo à produtividade que só pode ser
concebida se atendidos os preceitos legais regulamentares.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
título de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de
remuneração pelo serviço prestado.
INCRA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720985/2017-05
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 16-
83.739, de 16 de agosto de 2018, exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP(fl. 593 a 635).
A celeuma fiscal tem origem na lavratura de Autos de Infração, sendo um relativo
a contribuições previdenciárias (parte empresa e GILRAT) e outro de contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (FNDE e INCRA), incidentes sobre pagamentos a segurados
empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR.
O Relatório Fiscal consta de fl. 291 a 349, e nele consta as razões que levaram ao
lançamento guerreado, que podem ser assim sintetizadas:
- que os pagamentos de PLR ocorridos durante o exercício de 2013 têm origem
em dois diferentes instrumentos, um Acordo Coletivo e uma Convenção Coletiva de Trabalho;
- intimado o contribuinte, não ficou comprovada a realização de Assembleia Geral
dos Empregados específica para deliberar sobre a negociação e celebração de acordo coletivo de
PLR entre a corretora e seus funcionários, tampouco o registro desse mesmo acordo junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego, em afronta ao que prevê os art. 111 a 115 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT;
- que há definição de valor mínimo de PLR a ser pago, não compensável com a
participação definida na Convenção Coletiva de PLR, o qual será pago mesmo em hipótese de
prejuízo contábil no exercício. Tal montante é composto de um valor fixo de RS 590,00
(quinhentos e noventa reais), acrescido de 45% do salário, sendo limitado a RS 3.975,00 (três
mil, novecentos e setenta e cinco reais). Que tal parcela possui caráter obrigatório e independe do
esforço individual;
- que a existência de valores fixos pagos a título de PLR fere a legislação vigente,
ainda mais quando são pagos mesmo na eventualidade de prejuízo no exercício, posto que
representam uma espécie de "prêmio", com montantes pré-determinados;
- que o Acordo Coletivo de PLR foi celebrado em setembro de 2012,
inviabilizando a determinação do anexo de que o estabelecimento de metas seja realizado no
primeiro trimestre do ano-calendário;
- que diante da impossibilidade de conhecimento das metas a serem cumpridas
para o recebimento da PLR diretamente no seu instrumento de negociação, durante a auditoria
foi solicitada a apresentação do Sistema Interno de Metas e Avaliações, denominado My
Performance, constante da Cláusula Terceira do Anexo I. Em cumprimento a tal solicitação, a
corretora, apresenta esclarecimentos que não comprovam o estabelecimento prévio de metas
individuais pelos Acordos de PLR. Os e-mails exibidos durante a auditoria demonstrariam
inclusive que os objetivos são definidos pelos próprios empregados, os quais posteriormente os
discutirão com seus gestores, e que tais procedimentos ocorreram anteriormente à assinatura do
respectivo Acordo Coletivo de PLR, não constando do mesmo e sem que da negociação tenha
participado um representante do sindicato da categoria, como previsto em lei.
- que não há como se falar em regras claras e objetivas, ou seja, de metas pré-
estabelecidas. O Acordo de PLR apenas cita a existência de metas individuais, metas de área e
metas globais, afrontando a legislação sobre a matéria, a qual especifica claramente que as metas
devem fazer parte de instrumentos de negociação;
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

- que o acordo não aponta as informações necessárias para que o empregado
conheça os objetivos a serem atingidos, os critérios de avaliação e os mecanismos de aferição
que possibilitaram o recebimento do benefício;
- que a corretora remunerou seus empregados a título de Participação nos Lucros e
Resultados em desacordo com a lei específica, posto que o acordo utilizado não incentiva a
produtividade, vez que não prevê regras claras e objetivas para o pagamento da participação, as
metas a serem atingidas pelos beneficiários (individuais, de área e globais), nem seus
mecanismos de aferição e critérios de avaliação, além de estabelecer a existência de uma parcela
mínima obrigatória de PLR sem relação com qualquer plano de metas. Os objetivos são
definidos diretamente pelos próprios empregados nas Avaliações de Desempenho, sem a
participação do representante sindical, sem reproduzir metas previamente estabelecidas no corpo
do Acordo de PLR, e sendo, em geral, compostos de encargos regulares decorrentes dos
contratos de trabalho, não contendo a especificação de qualquer fim extraordinário a exigir o
esforço adicional dos trabalhadores, sendo ainda de caráter subjetivo em alguns casos. Ademais,
os mecanismos de aferição e critérios de avaliação, encontrados somente nas Avaliações de
Desempenho e não no Acordo de PLR, apresentam caráter eminentemente subjetivo;
- que o Acordo Coletivo de PLR em 2012, bem como a Convenção Coletivas de
PLR dos Bancos em 2012, em análise, foram todos assinados retroativamente ao início de seus
anos base;
- que o contribuinte utiliza Acordo Próprio de PLR e Convenção Coletiva de PLR,
os quais contemplam os mesmos empregados, sendo extensivos a todos estes. Não obstante,
somente uma das formas especificadas deve ser escolhida em comum acordo. Ou se realiza uma
Participação nos Lucros através de Convenção Coletiva ou por intermédio de um Acordo
Próprio;
- que a convenção coletiva utilizada para o pagamento da PLR aos empregados da
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. foi a Convenção Coletiva de Trabalho
sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos, sendo que o
enquadramento sindical se opera de acordo com a atividade preponderante da empresa, assim, o
pagamento de Participação nos Lucros aos empregados de uma corretora de valores, realizado a
partir de uma Convenção Coletiva dos Bancários, não acolhe amparo legal;
- que, em relação aos pagamentos ocorridos durante o ano de 2013, verifica-se que
a porcentagem de PLR em relação ao salário anual vai de 3,20% a 157,32%. Nítidos aqui o
caráter retributivo e a substituição salarial;
- que não se evidencia aqui base legal que justifique uma distribuição de forma tão
desigual entre os empregados ou a distribuição de valores tão significantes. A PLR não admite
critérios subjetivos de distribuição, haja vista que visa o incentivo da produtividade e não
premiar determinados colaboradores em detrimento de outros, a não ser por critérios objetivos de
aferição;
 Ausência de Incentivo à Produtividade (garantia de parcela mínima fixa;
não pactuação prévia de metas, mecanismos de aferição e critérios de
avaliação; objetivos definidos fora do acordo pelos próprios empregados,
sem a participação sindical, constituídos de encargos ordinários
decorrentes do contrato de trabalho, e com critérios de avaliação de caráter
subjetivo; distribuição altamente desigual entre beneficiários);
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

 Ausência dos Requisitos para Celebração dos Acordos Coletivos
(ausência de deliberação em assembleia de empregados especialmente
convocada para esse fim acerca da celebração de acordos coletivos de
PLR; ausência de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego dos
acordos coletivos de PLR, utilização de convenção coletiva de categoria
que não a da categoria econômica e profissional respectivas);
 Ausência de Pactuação Prévia (não pactuação prévia das metas,
mecanismos de aferição e critérios de avaliação diretamente pelos acordos
de participação; definição das metas fora do acordo pelos próprios
empregados sem participação sindical);
 Ausência de Regras Claras e Objetivas (não estipulação de metas,
mecanismos de aferição e critérios de avaliação diretamente pelos acordos
de participação; definição das metas fora do acordo pelos próprios
empregados sem participação sindical; utilização de objetivos rotineiros e
ordinários na definição de metas; presença de critérios subjetivos de
avaliação; garantia de parcela mínima fixa);
 Substituição ou Complementação dos Salários (distribuição de
participação em valores relevantes em relação à remuneração dos
trabalhadores);
 Pagamento por Múltiplos Instrumentos (utilização de diversos
instrumentos de negociação sem que haja compensação).
Cientificado dos lançamentos fiscais em 29 de novembro de 2017, inconformado,
o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 405 a 501, que foi assim sintetizada pela Decisão
recorrida:
(i) a Lei na 10.101/00 exige o que o acordo celebrado entre as partes seja
arquivado na "entidade sindical dos trabalhadores", não tendo previsto a
necessidade de arquivo de Acordos Coletivos de Trabalho em órgãos do Poder
Executivo (art. 614 da CLT). como e o caso do MTE. Ademais, na linha da
jurisprudência do TST, o Acordo Coletivo seria válido para as partes, sendo o
registro mero ato administrativo, cuja finalidade seria dar publicidade a
terceiros interessados. Os empregados da impugnante tinham conhecimento
prévio das regras do Acordo de 2012;
ii) não seria exigível para Acordos Coletivos editais de convocação de
empregados e ata de reunião de eleição de representantes, pois a negociação
em Acordo Coletivo é feita diretamente entre a empresa e o Sindicato. As
exigências do art. 612 da CLT (convocação/votação de interessados) são
direcionadas ao Sindicato e não á empresa, mas aduz que. conforme e-maíl de
fls. 122, convidou todos os empregados a participarem da Assembléia Geral
organizada pelo Sindicato, que se presume trataria da PLR dada a proximidade
da data do Acordo de PLR;
iii) A Convenção Coletiva foi assinada por diversas entidades
representativas, inclusive a CONTRAF. cuja competência representativa é
bastante genérica, alcançando trabalhadores do "ramo financeiro''. O objetivo
de aplicar a Convenção na Corretora foi estabelecer regras similares a todos os
empregados do grupo econômico. Ademais, o Acordo Coletivo incorporou
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

expressamente a regra que prevê o pagamento da PLR com base na Convenção
Coletiva dos bancários (cláusula terceira);
iv) não viola a Lei n° 10.101/00 a assinatura do Acordo e da Convenção
durante o período base de avaliação, sendo de se considerar que a data-base dos
bancários ocorre em setembro de cada ano. Portanto, é razoável a Convenção
ter sido firmada em 02 de outubro de 2012 e a mera expectativa de recebimento
já funcionaria como incentivo, por si só, à produtividade. A pactuação prévia
refere-se apenas a "programas de metas, resultados e prazos" (art. 2a, § Ia, TJ)
e não aos índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (art
2a, § Ia, T), sendo que no caso o índice adotado a lucratividade. Aliás, as regras
de tal natureza vêm sendo renovadas há mais de dez anos e permanecem
essencialmente as mesmas, de sorte que há incentivo à produtividade.
v) Ademais, o Acordo foi assinado em 25 de setembro de 2012, ou seja,
com uma antecedência razoável. Outrossim, as metas individuais teriam sido
fixadas no início do referido ano, conforme comprova e-mail de 30/01/2012
(fls. 123). No entanto, como o e-mail pertencia a Aguinaldo Brito, que não é
empregado do contribuinte, junta, por amostragem, e-mail similar de outros
dois funcionários. Acrescenta que as regras do Acordo Coletivo tambem eram
muito similares às dos anos anteriores:
vi) não há vedação à coexistência de instrumentos de negociação coletiva
com pagamentos cumulativos, desde que respeitada a periodicidade prevista no
§ 2° do art 3a. da Leina 10.101/00;
vi) há regras claras e objetivas, sendo que as metas fixadas pelos próprios
empregados são discutidas e aprovada: pelos respectivos gestores e, ao final do
ano, são feitas as avaliações de performance em relação a tais metas e outros
elementos considerados relevantes pelo Anexo I do Acordo, como o
cumprimento
de
normas
regulamentares
e
procedimentos
internos,
compromisso com objetivos departamentais e globais do contribuinte, sendo
que estes aspectos e o próprio sistema interno "My Performance" encontram
previsão na cláusula terceira do Anexo I do Acordo. A aferição do
cumprimento do acordado tem seus aspectos definidos na Cláusula sexta do
Acordo;
v) a existência de previsão de pagamento mínimo seria indiferente no
caso concreto, pois houve lucro liquido no referido exercício;
vi) o fato das metas não estarem pormenorizadas no Acordo Coletivo,
mas no sistema "My Performance" não traduz qualquer pecha, pois o sistema
foi nominalmente citado na cláusula terceira do Anexo I e era de conhecimento
do conjunto de empregados. Quanto às datas das avaliações, afirma que os
formulários impressos contém as datas da finalização das avaliações e que
todos os empregados têm acesso aos resultados do programa pela intranet,
podendo solicitar reuniões e relatórios adicionais sobre a PLR. Junta aos autos,
por amostragem, comprovação de que o sistema informa os empregados dos
resultados das avaliações (doc. 07);
vii) não há limite legal ao valor da PLR relativamente à remuneração
anual, como considerado pela fiscalização. Aliás, dos 168 empregados citados
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

pela autoridade fiscal, 53 receberam PLR em valor que não ultrapassava o
montante de 3 salários mensais;
viii) inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA;
ix) descabimento de juros sobre a multa de ofício;
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento São Paulo/SP exarou o Acórdão ora recorrido, que, embora
tenha acolhido alguns argumentos da impugnação, acabou por julgar a impugnação
improcedente, já que a parte acolhida não traria alteração no crédito tributário lançado. As
conclusões do Julgador de 1a Instância podem ser sintetizadas pelos excertos abaixo:
Validade do Acordo Coletivo. Requisitos da CLT.
(...)
12.5. Quanto à ausência de registro do acordo coletivo junto ao Ministério do
Trabalho, a ausência é incontroversa. No entanto, tanto a ausência de convocação
específica para celebração de PLR (art. 612 da CLT), quanto a ausência de
arquivo/registro de acordo em órgãos do Poder Executivo (art. 614 da CLT)
constituem requisitos de validade que não encontram previsão na lei da PLR (Lei
n° 10.101/00), mas sim na CLT.
12.6. E a Lei n° 8.212/91, ao regulamentar o art. 7°, XI da CF, em matéria de
contribuições previdenciárias, estabeleceu que não integra o salário-e-de-contribuição
“a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica” (alínea ‘j’ do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91). Assim, as
condicionantes para a não incidência de contribuição previdenciária são aquelas
previstas exclusivamente na Lei n° 10.101/00, não se aplicando, portanto, as
disposições da CLT para tal fim.
Cumulação de Instrumento. Desproporcionalidade de valores.
(...)
13.1. Discordamos de ambas as teses. Com efeito, assiste razão à impugnante
quanto à inexistência de vedação à coexistência de instrumentos de negociação
coletiva com pagamentos cumulativos, desde que respeitada a periodicidade prevista
no § 2° do art. 3°, da Lei n° 10.101/00, pois o § 3° do mesmo dispositivo é claro em
afirmar que a compensação é uma faculdade ("poderão ser compensados"). Destarte,
inviável sustentar que a lei trouxe proibição à cumulação de pagamentos com base em
PLR ́s estipulado em instrumentos distintos (acordo por comissão paritária, acordo
coletivo e convenção coletiva).
13.2. Também não prospera o argumento de que houve substituição ou
complementação dos salários pelo simples fato do pagamento ser relevante em
relação à remuneração dos trabalhadores, pois não se encontra na lei nenhum
limite objetivo e qualquer questionamento somente faria sentido se extrapolasse o
pacto ou se, conjuntamente a outros elementos, fizesse prova de que houve
desvirtuamento do instituto, como na hipótese em que o salário deixa de ser pago
(mínimo, piso da categoria ou salário contratado) ou que o pagamento não
corresponde ao que foi pactuado no Plano. O só fato de existir desproporção entre os
pagamentos a título de Participação nos Lucros ou Resultados para o conjunto de
empregados, tendo em conta o comparativo com o respectivo salário anual, não tem o
condão de fazer incidir sobre os valores pagos as contribuições previdenciárias.
(...)
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

13.4. Pois bem, superados os argumentos com os quais concordamos com peça
impugnatória, passamos a analisar os fundamentos do lançamento que não foram
suplantados pela peça de defesa.
Utilização da Convenção Coletiva dos Bancários.
(...)
14.2. Com efeito, a participação da entidade sindical própria, por uma das
formas previstas no artigo 2o da Lei no 10.101/2000, constitui requisito que não pode
ser afastado, destacando-se o papel do sindicato dos trabalhadores na defesa de seus
interesses.
Assim, ao realizar pagamento de participação nos lucros ou resultados a
trabalhadores tendo como causa jurídica Convenção Coletiva de Trabalho em relação
ao qual não houve a efetiva atuação das unidades sindicais representativas da
categoria, se está diante de efetivo pagamento sem o devido amparo de instrumento de
negociação válido em relação aos segurados, de forma que os pagamentos devem ser
considerados integralmente como fatos geradores de contribuições previdenciárias,
por terem sido pagos em desacordo com a Lei no 10.101/2000, não se subsumindo,
portanto, à hipótese de isenção prevista na alínea ‘j’ do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
Prazo de pactuação. Acordo e Convenção.
(...)
15.16. No caso em apreço, fosse aplicável a Convenção Coletiva dos
bancários, acredito que a data da assinatura (02 de outubro de 2012) poderia ser
aceita, se tivesse sido comprovado que a data-base da categoria ocorre em
setembro de cada ano e o fato de que as regras de tal natureza estariam sendo
renovadas há mais de dez anos e permaneceriam essencialmente as mesmas,
pois isso já atenderia aos anseios do instituto de incentivo à produtividade.
15.18. Portanto, concluo que a Convenção Coletiva, além de inaplicável aos
securitários, foi assinada em data bastante avançada, sem que a impugnante tenha
comprovado o argumento de que a data base ocorre em setembro e que as regras ali
constantes vêm sendo renovadas há mais de dez anos, permanecendo essencialmente
as mesmas. Quanto ao Acordo Coletivo, restou comprovado que havia a aplicação
do "My Performance" desde o começo do ano e que as regras já eram previstas e
similares no ano anterior, razão pela qual poderia ser aceito, mesmo tendo sido
assinado apenas em 25 de setembro de 2012. No entanto, conforme tópico abaixo, há
diversas razões que o colocam em desajuste com a Lei n° 10.101/00.
16. Metas. Clareza e Objetividade. Ausência de Metas previstas por Áreas
ou Globais. Estabelecimento em Instrumento Interno. Pagamento mínimo
garantido e definição do valor total unilateralmente pela Diretoria.
(...)
16.11. Assim, mesmo entendendo que é possível - e as vezes até é preciso -
relegar a pormenorização, o detalhamento aos instrumentos empresariais internos, seja
para se evitar a exposição das estratégias sigilosas, seja porque a individualização,
setor a setor ou função a função, é demasiadamente extensa, principalmente em
grandes empresas, que ostentam um quadro de dezenas de milhares de trabalhadores
em inúmeras funções ou setores, a lei exige um pacto claro e objetivo, o que não se
encontra presente no caso em comento. Ao contrário, do que se viu da regulamentação
apartada e das correspondentes avaliações, há um alto grau de subjetividade e,
consequentemente, incerteza quanto às regras, inclusive inovando e adulterando o
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

sentido original daquilo que foi pactuado. Mas, mesmo quanto ao Acordo Coletivo, a
estipulação unilateral pela Diretoria do valor total de PLR a ser distribuído
recebido consubstancia afronta direta à lei da PLR (fixação dos direitos
substantivos e das regras adjetivas por regras claras e objetivas - art. 1°, § 1°, da
Lei n° 10.101/00).
(...)
16.13. Portanto, dentre os argumentos invocados pela autoridade fiscal,
além da (a) inaplicabilidade da Convenção Coletiva dos Bancários e de sua (b)
assinatura em data bastante avançada, os pagamentos devem ser considerados
em desacordo com a Lei n° 10.101/00 e com a própria pactuação em Acordo
Coletivo, pois:
(i) ausente a comprovação da formulação e apresentação de metas claras e
objetivas aos funcionários;
(ii) ausente a comprovação do respeito ao quanto pactuado no Acordo
Coletivo quanto à inclusão de objetivos por área ou globais;
(iii) ausente a comprovação de que houve conhecimento do resultado por
parte dos empregados, inclusive quanto ao cálculo e ao valor da PLR;
(iv) a existência de previsão de pagamento mínimo;
(v) definição unilateral pela Diretoria do valor total a ser distribuído.
17. Inconstitucionalidade. INCRA
(...)
17.6. Ocorre que é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n° 2 e do art. 26-A do Decreto no
70.235/72.
18. Multa. Juros.
(...)
18.11. Demonstrada a legalidade da incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício, conclui-se ser improcedente o inconformismo da impugnante.
Ciente do Acórdão da DRJ em 03 de setembro de 2018, fl. 640, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 644 a
704, em que reitera as razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas no
curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Convém, de início, limitar o litígio fiscal submetido a esta Turma de Julgamento,
já que, nos termos do § único do art. 42 do Decreto 70.235/72, são definitivas as decisões de
primeira instância na parte que não estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

Já foram consideradas improcedentes pelo Julgador de 1a Instância, as seguintes
acusações fiscais: validade do Acordo Coletivo no que tange aos requisitos da CLT, cumulação
de Instrumentos, desproporcionalidade de valores, prazo de pactuação para o Acordo Coletivo e
detalhamento de metas em instrumentos internos.
Após breve histórico da celeuma administrativa e delimitação das controvérsias
remanescentes, o recorrente apresenta as razões que entende justificar a reforma da decisão de 1a
Instância.
1 - DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO
DOS INSTRUMENTOS DE NEGOCIAÇÃO QUE RESPALDARAM OS PAGAMENTOS
DE PLR
Convenção Coletiva assinada por Sindicato a que os empregados não são
vinculados
Afirma a defesa que a CCT 2012 foi celebrada por diversas entidades
representativas, de um lado a Federação Nacional dos Bancos, o Sindicato dos Bancos dos
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e do outro lado a CONTRAF, cuja competência
representativa, além de ser Nacional, é bastante genérica, alcançando os trabalhadores do ramo
financeiro, e os Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de diversas
circunscrições territoriais, incluindo São Paulo, e que representam os empregados da principal
empresado Grupo Econômico do qual a recorrente faz parte.
Sustenta que o objetivo pretendido pela formulação de uma CCT nesses moldes
foi de evitar tratamento desigual a empregados executam tarefas similares dentro do mesmo
Grupo Econômico, tendo em visa que havia diferenças entre as CCT do Sindicato e da
CONTRAF.
Sintetizadas as razões recursais, temos que a Fiscalização considerou que a
Convenção Coletiva utilizada para o pagamento da PLR da recorrente foi a Convenção Coletiva
de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos.
Analisadas as informações disponíveis nos autos, constata-se que a representação
sindical que participou da elaboração da CCT acostada às fl. 104 a 112 mostra-se bastante
abrangente, sendo integrada, por exemplo, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro - CONTRAF, cujo Estatuto1 assim dispõe:
DA CONFEDERAÇÃO
Art. 1o. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro –
CONTRAF, entidade sindical de grau superior é uma associação com fins não
lucrativos e com duração por tempo indeterminado, com sede e foro em Brasília,
Distrito Federal.
Art. 2o. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro tem por base
o território nacional.
Art. 3o. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro integra a
organização vertical da Central Única dos Trabalhadores, constituindo-se em instância
organizativa dentro da central, com poder de negociação e representação do ramo
descrito no artigo 5o deste estatuto.
Art. 4o. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro é constituída
para fins de defesa, organização, coordenação, proteção e representação profissional e
legal dos seus representados, integrantes das categorias profissionais descritas no artigo

1 Disponível em https://contrafcut.com.br/estatuto/
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

seguinte, tendo por finalidade precípua a implementação de melhorias nas suas
condições de vida e de trabalho, também atuando na manutenção e defesa das
instituições democráticas brasileiras e na defesa da independência e autonomia da
representação sindical.
Art. 5o. São representados pela CONTRAF todas as Federações e Sindicatos que a ela
se filiem, localizados no território nacional, detentores da representação sindical dos
trabalhadores do ramo financeiro.
Parágrafo único: A representação da categoria profissional abrange todos os
trabalhadores em Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos, Financeiras, Cadernetas
de Poupança, Caixas Econômicas, Bancos Múltiplos, Cooperativas de Crédito,
Empresas de Crédito em geral, como também os trabalhadores em empresas coligadas
pertencentes ou contratadas por grupo econômico bancário ou financeiro, cujo
desempenho profissional contribua de forma direta ou indireta para consecução e
desenvolvimento da atividade econômica preponderante da empresa principal.
Ademais, a referida Confederação assim se define2:
Criada em janeiro de 2006, em uma assembléia ocorrida em Curitiba (PR), a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT (Contraf-CUT)
já nasceu representativa e, dois meses depois, a nova entidade já estava com seu devido
registro sindical.
O objetivo da Contraf-CUT é atender a uma demanda das diversas categorias
envolvidas em atividades do sistema financeiro. Muitas delas permanecem à margem da
Convenção Coletiva Nacional dos Bancários, embora realizem serviços contratados por
empresas que fazem parte das holdings controladas por bancos.
Entre esses profissionais, além de bancários e financiários, encontram-se promotores de
vendas, securitários, especialistas em tecnologia da informação, funcionários de bolsas
de valores, entre outros. Estima-se que essas categorias ultrapassem um milhão de
empregados, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio
(Pnad) realizada em 2004.
Um dos objetivos da criação da entidade é incluir no debate e nas negociações sindicais
todos os trabalhadores que fazem parte do processo de intermediação financeira com o
intuito de equiparar seus direitos e ampliar suas conquistas.
A pulverização dos trabalhadores brasileiros em cerca de 18 mil sindicatos nos últimos
anos tornou obsoleta a organização por categoria profissional, uma vez que eles se
relacionam por ramo de atividade e estão envolvidos no mesmo processo.
Além de nascer orgânica à CUT, a Confederação ainda cumpre uma das principais
estratégias da Central que é a ampliação da representação dos trabalhadores.
Assim, ainda que não haja evidência nos autos de que a representação sindical
específica seja filiada à CONTRAF ou mesmo a qualquer outra entidade que participou da
elaboração da CCT, é certo que o Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo anuiu com
os termos da Convenção Coletiva em tela, já que a mesma é citada como referência em diversos
momentos no corpo do ACT de fl. 113/117.
Portanto, entendo improcedente a mácula discutida no presente tema.
2
–
DATAS
DA
CELEBRAÇÃO
DOS
INSTRUMENTOS
DE
NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE PLR
Relembra a defesa que a Decisão recorrida acolheu os argumentos expressos na
impugnação afastando a discussão sobre a data da assinatura do ACT.

2 Disponível em https://contrafcut.com.br/quem-somos/
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

No que tange à CCT, pontua que a decisão recorrida considerou que as datas da
assinatura poderia ser aceita, se tivesse sido comprovado que a data base da categoria ocorre em
setembro de cada ano que as regras permaneciam essencialmente as mesmas de anos anteriores.
De fato, conforme se viu no Relatório supra, assim se manifestou a decisão
recorrida:
15.16. No caso em apreço, fosse aplicável a Convenção Coletiva dos bancários, acredito
que a data da assinatura (02 de outubro de 2012) poderia ser aceita, se tivesse sido
comprovado que a data-base da categoria ocorre em setembro de cada ano e o fato de
que as regras de tal natureza estariam sendo renovadas há mais de dez anos e
permaneceriam essencialmente as mesmas, pois isso já atenderia aos anseios do instituto
de incentivo à produtividade.
Embora este Relator já tenha se manifestado reiteradamente de forma contrária à
aceitação de ajustes desta natureza formalizados no final do período a que se refere, inclusive em
relação à impropriedade de Programas de PLR que se limitam a reiterar regras de períodos
anteriores, é certo que suscitar tais motivos no julgamento em 2a instância administrativa seria
inovar as razões para manutenção da exigência, do que resultaria evidente cerceamento do
direito de defesa, já que o contribuinte não teria a quem se defender contra tais novas razões para
manutenção do lançamento. Assim, deixando de lado ponto de vista pessoal e considerando,
ainda, a manifestação pretérita deste voto sobre a inexistência de mácula em relação à utilização
da CCT dos bancários, avalio a questão estritamente a partir dos motivos que ensejaram a
manutenção da exigência por parte da decisão recorrida, a saber, a demonstração da data base
da categoria em setembro e a reiteração das regras de anos anteriores.
Com relação à data base da categoria, a CCT é inequívoca ao prever:
CLÁUSULA 5a VIGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho terá a duração de 1 (um) ano, de 01 de
setembro de 2012 a 31 de acosto de 2013.
Já em relação à reiteração das regras de anos anteriores, não precisaríamos de
maiores pesquisas, já que é de elementar sabença que as entidades do ramo financeiro nada mais
fazem que reeditar Programas passados, sendo esta, inclusive, uma das críticas reiteradas deste
Conselheiro a tais ajustes quando o tema é o conhecimento das regras por parte dos
beneficiários. Mais de uma vez este Relator já manifestou entendimento de que pouco importa
que, em períodos anteriores, as regras fossem as mesmas, até porque, ainda que não caiba ao
julgador administrativo adentrar no mérito das metas definidas pela empresa, evidenciaria pouco
compromisso com o próprio instituto da PLR, por não conduzir a aumento de produtividade, e
com critérios básicos de gestão por resultados, em que se espera que uma meta, alcançada ou não
em um período, seja avaliada e ajustada nos períodos subsequentes.
Não obstante, como se viu, a limitação da análise do presente tema ao que
remanesceu do julgamento da DRJ impõe que reconheçamos que, sob este prisma restrito, são
procedentes os argumentos recursais, em particular pela juntada aos autos dos documentos de fl.
757 e ss, que representam as CCT formalizadas para os anos de 2005 a 2017.
Assim, entendo improcedentes a mácula discutida no presente tema,
3 - DA COEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
O tema em questão perdeu seu objeto pelo acolhimento das razões da defesa no
julgamento de 1a Instância.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

Assim, nada a prover.
4 – DA EXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS
Após considerações, resumo e detalhamento das regras e critérios que entende
justificar o alinhamento do Acordo de 2012 aos preceitos da legislação, a defesa relembra todas
as fases da avaliação, pontuando que estas são feitas através de sistema interno denominado “My
Performance”, o qual integra expressamente o Acordo em referência.
Vale ressalvar que a inserção do tal sistema no ajuste foi considerada regular pela
Decisão recorrida, que reconheceu que, é possível - e as vezes até é preciso - relegar a
pormenorização, o detalhamento aos instrumentos empresariais internos.
Contudo, esta mesma decisão considerou que a lei exige um pacto claro e
objetivo, o que não se encontra presente no caso em comento. Ao contrário, do que se viu da
regulamentação apartada e das correspondentes avaliações, há um alto grau de subjetividade e,
consequentemente, incerteza quanto às regras, inclusive inovando e adulterando o sentido
original daquilo que foi pactuado.
E disse ainda o Julgador de 1a Instância: mesmo quanto ao Acordo Coletivo, a
estipulação unilateral pela Diretoria do valor total de PLR a ser distribuído recebido
consubstancia afronta direta à lei da PLR (fixação dos direitos substantivos e das regras
adjetivas por regras claras e objetivas - art. 1°, § 1°, da Lei n° 10.101/00).
Em contraponto, o recurso apresenta precedentes administrativos e argumenta
que, mesmo em relação à estipulação de pagamento mínimo, ainda que neste ponto específico se
entenda que estivesse desalinhado da previsão legal, a realidade deve se sobrepor, já que a
obtenção de lucro no período evidencia que não se sustenta o argumento de pagamento mínimo
garantido mesmo que tenha ocorrido prejuízo.
No que tange à subjetividade que, nos termos da Decisão recorrida, estaria
contaminando as metas previstas no sistema “My Performance”, afirma que, no caso concreto, a
análise dos formulários leva à conclusão de que a avaliação está em conformidade com as regras
e contornos previstos no Acordo de 2012, inclusive no que se refere ao desempenho do
empregado no enfoque setorial e global. Ademais, sustenta que em nenhum momento a Lei
10.101/00 veda que aspectos individuais sejam levados em consideração em Acordos de PLR.
Cita diversos precedentes deste Conselho para robustecer sua convicção de que
não cabe à autoridade fazendária imiscuir-se na essências das regras estipuladas em ajustes dessa
natureza.
Aduz que não procedem as conclusões da Decisão recorrida e da Autoridade
lançadora sobre o momento em que os resultados foram apurados e divulgados aos empregados,
afirmando que os formulários impressos a partir do “My Performance” contém as datas em que
as respectivas avaliações foram finalizadas; que todos os funcionários têm acesso aos resultados
do programa pela Intranet; e que o referido sistema envia alerta aos empregados informando
sobre a conclusão das avaliações.
Por fim, questiona a conclusão da Autoridade fiscal e da Decisão recorrida sobre a
mácula de seu Programa de PLR que não teria definido critérios para avaliação de valores a ser
compartilhado pelas diferentes áreas de trabalho, deixando tal tarefa, de forma unilateral, à
Diretoria. Alega a defesa que as partes anuíram à previsão de que caberia à Diretoria definir o
valor total de PLR a ser distribuído aos empregados e detalhar esse montante por área de
negócio. Cita precedentes administrativos.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

Sintetizadas as razões da defesa, como sempre faço quanto estamos diante do
tema em questão, tomo a liberdade de transcrever trecho do voto proferido pelo Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira, no Acórdão no 2201003.417, sessão de 07 de fevereiro de 2017,
que estabelece as balizas para a correta análise dos fatos trazidos à colação nesse processo:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. É dizer: toda
pessoa física que trabalha e recebe remuneração decorrente desse labor é segurado
obrigatório da previdência social e dela contribuinte, em face do caráter contributivo e
da compulsoriedade do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu trabalho.
Nesse sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes e Karina
Alessandra de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias ‘in’ I Prêmio CARF de Monografias em Direito
Tributário 2010, Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.), entendem que:
“...não se deve descurar que, nos estritos termos previstos no art. 22, inciso I, da
Lei no 8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas destinadas a
retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo
disponibilizado ao empregador, é que ensejam a incidência da contribuição
previdenciária em análise” (grifos originais)
Academicamente
(OLIVEIRA,
Carlos
Henrique
de.
Contribuições
Previdenciárias e Tributação na Saúde ‘in’ HARET, Florence; MENDES, Guilherme
Adolfo. Tributação da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos
oportunidade de nos manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214,
inciso I do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
que trata do salário de contribuição:
“O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que é composto
pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do trabalho. É dizer: a base de
cálculo do fato gerador tributário previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do
empregado, é o total da sua remuneração pelo seu labor” (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos
atual de remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define remuneração
como sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser o
conceito aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação de
trabalho era totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia salário se
houvesse trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários
não só como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado
"está de braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo
cliente, que tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero Mateus Batista
da Silva. Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da Remuneração.Rio de
Janeiro, Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador pagar pelo tempo à
disposição, ainda segundo Homero, decorre da própria assunção do risco da atividade
econômica, que é inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira
fase do direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em situações
em que não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se encontra ao dispor
do empregador. São as situações contempladas pelos casos de interrupção do contrato
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

de trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos semanais. Há efetiva
responsabilização do empregador, quando ao dever de remunerar, nos casos em que,
sem culpa do empregado e normalmente como decorrência de necessidade de
preservação da saúde física e mental do trabalhador, ou para cumprimento de
obrigação civil, não existe trabalho. Assim, temos salários como contraprestação, pelo
tempo à disposição e por força de dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de
salários. A convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar
determinadas quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo empregado
em recebê-las, assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma gratificação paga
quando do cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao longo dos anos,
assim, insere-se no contrato de trabalho como dever do empregador, ou determinado
acréscimo salarial, pago por liberalidade, ou quando habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes
o caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do empregador,
haver interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como
participação nos lucros e resultados.
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do
atingimento eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como
qualquer outro resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode ser
alcançado quando todos os meios e métodos reunidos em prol do objetivo social da
pessoa jurídica foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses
estão, sem sombra, os recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e portanto, a
retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados por esse
trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios
ou gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a disposição do
artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, explicitada em
Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 – SRRF05/Disit), assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de salários.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art. 457,
§1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de 1999, art. 214,
§10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50.
(grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu artigo
3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na forma do
artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade” o que afasta peremptoriamente a natureza
salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos
que as verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter
remuneratório uma vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte dos
empregados da empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que instituiu a PLR
afastam – textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no que foi seguida pela
Lei de Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de 1991, que na alínea ‘j’ do inciso
9 do parágrafo 1o do artigo 28, assevera que não integra o salário de contribuição a
parcela paga a título de “participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção,
reconhecendo ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da Lei de
Custeio, afasta determinada situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente. Tácio
Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed. Quartier
Latin, pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República
não observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao
reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed
Saraiva. 2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma
hipótese de não incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos atentar
para o alerta do professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco,
que recorda que a isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como uma exceção,
uma vez que a regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o tributo. Tal
situação, nos obriga a lembrar que as regras excepcionais devem ser interpretadas
restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da
lógica semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica
jurídica, ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de
comportamento, ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas, enquanto
aquelas, as de estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas de conduta
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

devem manter entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do sistema (ab-
rogação).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no âmbito
da regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta” (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p.
450), modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de incidência, ou
seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios material, espacial ou
temporal), ou do conseqüente (critérios pessoal ou quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma
escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute na
própria existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito por
escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação pode, por
outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário Nacional, que
em seu artigo 175 trata a isenção como forma de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a
exata dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência de
que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados “quando paga ou
creditada de acordo com lei específica” não integra o salário de contribuição, ou seja,
a base de cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de estrutura,
portanto condicionante da norma de conduta, para que essa norma atinja sua
finalidade, ou seja impedir a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico –
que a verba seja paga em concordância com a lei que regula a PLR – deve ser
totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas
de interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu artigo
111 preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de outorga de isenção,
como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das
palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro passo a dar na
interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera a
unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade social. É
necessário, por isso, colocar seus resultados em confronto com outras espécies de
interpretação”. (grifos nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de
PLR não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se tal
verba for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000, que dispõe sobre
o instituto de participação do trabalhador no resultado da empresa previsto na
Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação que há
entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do pagamento, ou
seja, o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa imposição tributária a lei
tributária isentiva exige o cumprimento de requisitos específicos dispostos na norma
que disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101 para que o
valor pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

Dispõe textualmente a Lei no 10.101/00:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre
a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
...
Art. 3o ...
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes
no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil. (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como
condição de validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a
participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas
partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso
seja determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais
metas ou resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos
instrumentos finais obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com
mecanismos de aferição, sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos
direitos dos trabalhadores; v) a vedação expressa do pagamento em mais de duas
parcelas ou com intervalo entre elas menor que um trimestre civil.
Como ficou bem claro nos ensinamentos do Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, não estamos diante de uma imunidade tributária, mas de uma isenção. Afinal, a
Constituição Federal deixa para a lei o tratamento da matéria, resultando, portanto, em uma
norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade dependia da emissão de normatividade futura.
Nos termos do inciso II da Lei 5.172/66 (CTN) 3, interpreta-se literalmente a
legislação que outorga isenção, com a ressalva de que, quando falamos de exclusão da PLR da
base de cálculo do tributo previdenciário, estamos diante de uma norma isentiva e não
imunizante, já que decorrente do preceito contido na alínea “j”, do § 9o do art. 20 da Lei
8.212/91.

3 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção;
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

Assim, o papel do Agente Fiscal, do qual este não pode se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional4, é a verificação do cumprimento dos requisitos fixados pela
legislação para gozo do benefício fiscal.
No que tange à alegada existência de regras claras e objetivas, há de se ressaltar
que a previsão constitucional do direito social em questão (inciso XI do art. 7a) tem como pano
de fundo os objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil listados no art. 3a da
Carga Magna.
Assim, a efetiva integração entre o capital e o trabalho não é um fim em si
mesmo, já que qualquer medida, definida em lei, para levar a termo tal previsão constitucional
observará objetivos vinculados à construção de uma sociedade livre, justa e solidária; à garantia
do desenvolvimento nacional; à erradicação da pobreza e a marginalização e redução as
desigualdades sociais e regionais; e a promoção do bem de todos. Ou seja, terá de observar o
interesse público, constituindo-se em uma tríade de elementos com interesses a serem satisfeitos,
da empresa, do empregado e da coletividade.
Nota-se que tal situação foi bem observada pelo legislador ordinário, que
estabeleceu, logo no primeiro artigo da Lei 10.101/00, que a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, nos termos da previsão constitucional, seria regulada como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.
Neste sentido, o fato de um Programa de Participação nos Lucros ou Resultados
ter sido formatado a partir de negociação entre empresa e empregados, por si só, não atesta sua
regularidade e o atendimento aos preceitos da Lei 10.101/00, já que pode até evidenciar a
integração entre capital e trabalho, mas deve observar, ainda, que sua essência está ligada ao
incentivo à produtividade, que representaria o atendimento ao interesse público motivador da
benesse fiscal.
Feitas tais considerações, há de se ressaltar que, no caso sob análise, a defesa
sustenta a regularidade das metas e regras estabelecidas e, também, a regularidade da garantia de
pagamento mínimo.
Tanto no caso da CCT5 quanto no caso da ACT6, há previsão de pagamento de
valores mínimos (fixos), apenas com a definição de que, havendo prejuízo no primeiro semestre,
haveria dispensa de pagamento da antecipação. Não há qualquer incentivo ao aumento de

4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
5 I . REGRA BÁSICA
54% (cinquenta e quatro por cento) sobre o salário-base mais verbas fixas de natureza salarial, reajustados em
setembro/2012, acrescido do valor fixo de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), limitada ao valor
individual de R$ 5.048,60 (cinco mil, quarenta e oito reais e sessenta centavos) e também ao teto de 13% (treze por
cento) do lucro líquido do banco apurado no 1o semestre de 2012, o que ocorrer primeiro.

6 A EMPRESA pagará como participação nos lucros e resultados, os valores apurados na forma estabelecida na
CLÁUSULA SEGUNDA, observando-se um valor mínimo apurado da seguinte forma: valor fixo de R$ 590,00
(quinhentos e noventa reais), acrescidos de 45% do salário. O valor mínimo ora estabelecido estará limitado ao teto
de R$ 3.975,00 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais), e será acrescido aos valores estabelecidos pela CCT
Bancários, mesmo na hipótese de prejuízo contábil no exercício.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

produtividade quando se estabelece que um valor qualquer será pago independentemente de
qualquer esforço adicional por parte do colaborador.
Com relação a datas de conclusão e informação de resultados, não há nos autos
evidência de que esta tenha trazido prejuízo a qualquer colaborador, tampouco há como afastar o
argumento recursal de que o sistema criado para este fim era de acesso regular a todos os
colaboradores, sendo tal argumento corroborado pelos documentos contidos em fl. 556 a 558
A partir de fl. 563 até 578, é possível ter acesso a informações do “My
Performance”, sendo certo, inicialmente, que se trata de uma plataforma pouco amigável,
unicamente por ter sido disponibilizada em idioma estrangeiro, o que pode dificultar o acesso e o
acompanhamento de parte dos colaboradores, em especial àqueles que ocupam os “cargos de
apoio” descritos em fls. 560. Tal documento ainda estabelece:

Sem que haja explicitação do que seriam os aspectos de performance e as metas
estabelecidas para o funcionário, não há como acolher a tese de existência de regras claras e
objetivas. Também milita neste sentido a discricionariedade atribuída à Diretoria para analisar
os resultados das áreas de negócio e definir o total a ser distribuído por área de negocio ou
administravas.
Muito embora, como dito alhures e como alegado pela defesa, não caiba ao
julgador administrativo adentrar ao mérito das metas definidas pela empresa. Não pode o
julgador dizer se uma regra é boa ou não para os negócios e se alcançarão o resultado pretendido.
Contudo não faz sentido acreditar que a definição de valores mínimos de PLR ou mesmo metas
definidas pelo próprio avaliado, ou questões relacionadas a cumprimento de normas
regulamentares, assiduidade, senioridade, compromisso com objetivos departamentais, ou
mesmo a possibilidade de direcionamento discricionário de valores pela Diretoria sem critérios
claramente definidos pudessem demonstrar alinhamento à legislação que regula o instituto da
PLR, por constituírem aspectos que, inequivocamente, não levam a aumento de produtividade.
Ademais, alguns desses critérios estão efetivamente relacionados à rotina funcional, não se
constituindo colaboração adicional a justificar o recebimento de PLR.
O próprio ACT de fl. 113 a 117 não deixa claro, sequer, o que seria pago além
do valor mínimo, apontando que os valores seriam apurados na forma estabelecida em sua
Cláusula 2a, mas não há em tal cláusula qualquer menção a valores, mas tão só aspectos
relacionados a avaliação (Anexo I, fl. 118). Diz, ainda que haverá pagamento mesmo no caso de
prejuízo contábil, mas não aponta metas de resultado a serem alcançadas para se fazer jus ao
benefício.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

Ademais, o fato de, ao final do exercício, ter sido apurado lucro não exclui
qualquer impropriedade do ajuste, em particular quanto à definição de pagamento sem
vinculação a resultado. Afinal, o que se espera de uma empresa privada é a geração de lucro e as
regras estabelecidas para fins de pagamento de PLR, conforme já dito, têm o objetivo de
melhorar esse desempenho da empresa.
Assim, não identifico regras claras e objetivas nos ajustes levados a termo para
fins de pagamento de PLR que pudessem demonstrar a necessidade de alteração da decisão
recorrida neste tema,
Portanto, considerando que as máculas alcançam tanto a CCT quanto a ACT, deve
ser mantida a exigência fiscal.
5 - DA SUPOSTA DISPARIDADE DO VALOR DA PLR X SALARIO
ANUAL
O tema em questão perdeu seu objeto pelo acolhimento das razões da defesa no
julgamento de 1a Instância.
Assim, nada a prover.
6 - DA POSSIBILIDADE DE OS VALORES DE PLR SEREM
DIFERENTES ENTRE OS EMPREGADOS
O tema em questão não foi objetivamente tratado pela Decisão recorrida, mas não
parece ensejar maiores considerações, já que é da essência do pagamento de PLR que o
estabelecimento de metas possa levar a pagamento diferentes entre os diversos colaboradores
beneficiários. Afinal se o que se pretende é o incremento de produtividade, é certo que a
participação de cada um é diferente para alcance do objetivo traçado, sendo perfeitamente
possível que a retribuição pecuniária se mostre diferente entre os beneficiários. Ademais, não há
previsão legal que ampare tal exigência.
Assim, não identifico tal mácula.
7 - DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
A defesa alega que a o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral no RE
630.898, em que se discute a constitucionalidade da exigência em questão após a Emenda
Constitucional no 33/2001.
Sustenta que a própria Procuradoria Geral da República apresentou parecer no
referido RE em que reconhece a inconstitucionalidade da contribuição ao Incra, razão pela qual
requer, caso não exonerado integralmente o crédito tributário lançado, que seja excluída da
exigência a parcela relativa ao Incra.
Ocorre que o referido Recurso Extraordinário ainda está pendente de decisão
definitiva, não vinculando a atuação deste Relator, mas já houve julgamento em que se fixou a
seguinte tese (ainda sem trânsito em julgado):
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001".
Portanto, independentemente do desfecho de tal lide judicial, que aparenta ser
desfavorável à defesa, deixo de tecer maiores considerações, já que a impossibilidade desta
Corte reconhecer a inconstitucionalidade de lei é tema sobre o qual este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo, inclusive, emitido
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720985/2017-05

Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado
pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo
abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, considerando, ainda, que as alegações recursais
acolhidas não foram suficientes à demonstração da regularidade dos pagamentos a título de
Participação nos Lucros ou Resultados efetuados pelo recorrente, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital